Tribunal: STF
Processo: ARE 1511649
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por A.G.J. e por F.A.S. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Os recursos de A.G.J. e F.A.S. foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. Crimes de responsabilidade previstos no Decreto-Lei nº. 201/67. Conversão do julgamento em diligência para proposta de ANPP. Descabimento. Denúncia recebida antes da edição do Pacote Anticrime a inviabilizar a aplicação da benesse, ainda mais porque os réus F.A.P. e R.R.C.B. não admitiram o cometimento dos delitos. Questão de ordemsuperada. Recurso do corréu B.C.S. buscando a alteração do fundamento absolutório. Indícios de formação de associação criminosa com os demais funcionários e o ex-Prefeito que, embora não tenhamse confirmado em pretório, tampouco foram afastados de forma livre de dúvidas, prevalecendo, pois, a máxima do “in dubio pro reo”. Condutas envolvendo F.A.P. e B.C.S. Análise da prova oral e documental permitindo constatar que os réus se ausentavam reiteradamente do serviço público para realizar viagens de lazer, inclusive com destino internacional, tudo a justificar a distinção de tratamento verificada com relação aos coacusados absolvidos. Funcionários comissionados que não faziamjus a banco de horas extras. Faltas que ultrapassaramo limite estabelecido para aquisição do direito à licençaprêmio indevidamente indenizada. Dolo patente, desfrutando os funcionários de viagens mesmo depois de ter os pedidos de férias indenizados pelo Prefeito que, ademais, privilegiou os corréus no recebimento de verbas indenizatórias, em prejuízo de créditos prioritários. Figura típica que prescinde de “repasse” de verbas desviadas ao alcaide. Arrependimento posterior de R.R.C.B. incogitável diante da ausência de comprovação sobre o ressarcimento do prejuízo ao erário antes do recebimento da denúncia. Contratação indevida de A.G.J. Versão exculpatória inverossímil. Relato de servidores evidenciando nomeação fraudulenta do coacusado para cargos de chefia emdiferentes pastas da Prefeitura, a despeito da falta de formação ou experiência do servidor. Comprovação de que A.G.J. mantinha atividade comercial regular e apenas comparecia esporadicamente à Prefeitura para assinar documentos. Situação apta a evidenciar o conluio com o alcaide para a contratação de aliado, com recebimento indevido de verbas salariais e indenizatórias. Responsabilidade do Prefeito F.A.S. Alcaide que detinha pleno domínio sobre o fato, decorrendo de determinação expressa dele o pagamento prioritário de servidores de sua confiança, emdetrimento de verbas mais prementes do Município, que se encontrava em situação de déficit financeiro. Impossibilidade de desclassificação das condutas mais gravosas diante da demonstração de que os corréus F.A.P., R.R.C.B. e A.G.J. foram beneficiados como pagamento de vencimentos ou indenizações às quais não faziam jus. Concurso de infrações penais. Continuidade delitiva bem reconhecida entre os “grupos” de condutas praticadas nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Apenamento. Revisão. Descabimento. Reprimendas adequadamente exasperadas diante da maior reprovabilidade das condutas. Acréscimo atinente à continuidade delitiva compatível com o número de infrações praticadas. Regime inicial de cumprimento estipulado de acordo com o montante das carcerárias, adequando-se apenas o tratamento conferido à pena de detenção cominada ao corréu F.A.S. Substituição da corporal por restritiva de direitos impensável diante de reprimenda superior a quatro anos de reclusão imposta ao codenunciado A.G.J. Valor mínimo de indenização. Imposição. Necessidade. Montante correspondente à reparação do prejuízo causado ao erário público no caso bem descrito na inicial acusatória e debatido ao longo da instrução. Recursos defensivos desprovidos, anotada a procedência parcial do reclamo acusatório, retificandose, de ofício, o regime inicial imposto diante da pena de detenção cominada ao corréu F.A.S.



    Opostos os embargos de declaração por A.G.J., foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de A.G.J. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de F.A.S. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de F.A.S., verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Já quanto à insurgência de A.G.J., verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, quanto ao(s) recurso(s) interposto por A.G.J., no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente